Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DO SHOPPING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e os condenou ao pagamento de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que os recorrentes foram negligentes quando deixaram de orientar o motorista do veículo que carregava as barras de ferro em seu veículo e por isso são também responsáveis pelo acidente ocorrido com o autor/recorrido.
3. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o estacionamento seria público e localizado nas adjacências do Shopping, bem como a responsabilidade pelo acontecido seria do condutor do veículo que fazia o transporte das cargas. No mérito alegam que não haveria nexo causal entre qualquer conduta comissiva ou omissa do shopping recorrente e o dano sofrido pelo recorrido, haja vista o estacionamento ser público. Defendem que o fato se resumiria a uma circunstância imprevisível, irresistível e externa as suas atividades. Asseveram que a existência de funcionários ou colaboradores na área externa do shopping não resultaria automaticamente em sua responsabilidade. Ao final, os recorrentes impugnam o valor dos danos materiais e dos supostos danos morais.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 54896353. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Ao analisar os autos observo que o recorrido após parar o seu carro no estacionamento localizado nas adjacências do Parkshopping (recorrente), quando ainda se deslocava para adentrar ao estabelecimento dos recorrentes, bateu a sua cabeça em alguns vergalhões de ferro que estavam na caçamba/teto de um veículo também estacionado ali. Da colisão adveio um considerável corte na cabeça do recorrido, motivo pelo qual ele teve que se deslocar até o hospital para os cuidados necessários, oportunidade na qual levou diversos pontos para suturar o corte.
9. Conforme os termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ao não ser que seja comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. O estabelecimento comercial que fornece aos seus clientes ou empregados, serviço de estacionamento de veículos, ainda que gratuito e em área pública, localizado em suas adjacências, gera a sensação de segurança por aqueles que o frequentam, atraindo para si a responsabilidade pelos danos materiais e morais ali ocorridos.
11. O estacionamento dos recorrentes é amplamente conhecido nesta capital, inclusive pela infraestrutura fornecida e constante movimentação da sua equipe de segurança, de forma a conquistar e cativar mais clientes angariando mais renda e lucro para as lojas ali firmadas (art. 6o da Lei no 9.099/95).
12. Sendo assim, conforme o art. 14 do CDC, os recorrentes são objetivamente responsáveis pelos danos ocorridos naquele estacionamento. No presente caso, caberia a eles observarem os riscos gerados pelas estruturas metálicas expostas no veículo (ultrapassando o seu tamanho) e conduzirem o motorista para algum local de parada adequado para transporte de cargas, de forma a preservar a integridade física dos consumidores.
13. Evidentemente a culpa pelo ocorrido se estende ao motorista condutor do veículo, porém, diante do exposto, ela não é exclusiva dele o que garante o direito de regresso dos recorrentes em desfavor do condutor do veículo em ação própria.
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em apreço observo que o recorrido não comprovou os danos materiais sofridos, haja vista o documento constante ID. 54896320 ser extemporâneo aos fatos, ou seja, o incidente ocorreu em 27/04/2023 e a nota fiscal comprova uma compra realizada em 01/06/2023. Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma na parte que julgou procedentes o pedido de indenização pelos danos patrimoniais.
16. DO DANO MORAL. Indubitavelmente a situação vivenciada pelo recorrido dá ensejo à compensação pelos danos morais sofridos. A falha na prestação de serviços dos recorrentes, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos do recorrente (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que o modo como o acidente aconteceu e o dano físico causado afetou acintosamente a honra e psique do recorrido, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
18. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para reparar os danos da personalidade sofridos pelo recorrido, outrossim o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
20. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.